Tribunal: STF
Processo: Rcl 27200
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-07
Data de publicação: 2017-11-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. ADI nº 837/DF. Reclamação proposta quanto transitada em julgado, há mais de 5 (cinco) anos, a decisão na ACP nº 0028449-03.1991.4.01.3400, na qual se anulou a Portaria SAF nº 129/1991. Súmula nº 734/STF. Reclamação usada como sucedâneo da Impugnação do Cumprimento de Sentença nº 00068.2017.00033400.2.00613/00032. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF). 



    2. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (Súmula nº 734/STF). 



    3. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco é meio processual adequado para o reexame do mérito da demanda originária. Precedentes. 



    4. Agravo regimental não provido.